Tribunal: TJMT
Processo: 1014014-86.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014014-86.2023.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EDER MAIA DA COSTA - CPF: 996.248.691-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), RONIEL LAURO DE MORAES - CPF: 002.287.741-01 (REQUERIDO), A. R. A. F. D. S. - CPF: 090.833.531-84 (VÍTIMA), JAIME WELTER GIEHL - CPF: 570.082.721-20 (VÍTIMA), MAURI MARQUES GIEHL - CPF: 110.144.211-52 (VÍTIMA), MARISA APARECIDA MARQUES - CPF: 053.717.531-84 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

MEDIDA CAUTELAR INOMINADA
CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (DEIXAR DE PRESTAR SOCORRO E SOBRE A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL) E AFASTAR DO LOCAL DO SINISTRO – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA APLICANDO MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PEDIDO MINISTERIAL DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – A FIM DE RESTABELECER A PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE GRAVIDADE DA CONDUTA, EVASÃO E REITERAÇÃO DELITIVA – PREDICADOS PESSOAIS – SUSPENSÃO DA PERMISSÃO/HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – CRIMES DE TRÂNSITO – TIPIFICAÇÃO COMO DOLO EVENTUAL – PRISÃO PREVENTIVA INADEQUADA E DESPROPORCIONAL – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RSE E CONSTRIÇÃO CAUTELAR INJUSTIFICÁVEIS –
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA IMPROCEDENTE
.

Nos delitos relacionados ao tráfego viário, as medidas cautelares alternativas à prisão,
“com igual idoneidade e suficiência, podem proteger o interesse em jogo, qual seja, evitar a prática de novo crime”
, sendo desnecessário manter o acusado preso (STJ, RHC 133503/RR).

A prisão preventiva se apresenta inadequada e desproporcional na hipótese em que a ação do agente não foi voltada para a prática do resultado lesivo (crimes de trânsito com possível dolo eventual), sobretudo quando não há indicação da sua periculosidade e a medida cautelar aplicada - suspensão da permissão/habilitação para dirigir veículo automotor - se mostrar suficiente para atingir a mesma finalidade da segregação (STJ, HC n. 463.011/SP; HC n. 508.433/MG).

“Embora a pretensão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que revogou a prisão preventiva do acusado não tenha previsão legal, seria possível a sua concessão, via ação cautelar, caso estivessem presentes os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora. Porém, não ficou demonstrada a necessidade de concessão da tutela de urgência requerida para reestabelecer a prisão cautelar do requerido.”
(TJMT, Pet nº 1005090-28.2019.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Medida Cautelar Inominada
com pedido liminar,

manejada pelo
Ministério Público
, visando conferir
efeito ativo
ao Recurso em Sentido Estrito, interposto nos autos da ação penal n. 1002256-46.2023.8.11.0086 em trâmite perante ao Juiz da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum, que revogou a prisão preventiva do acusado
Roniel Lauro de Morais
aplicando-lhe medidas cautelares diversas da prisão.

Em síntese, sustentou o requerente que foi proposta ação penal em desfavor de
Roniel Lauro de Morais
, pela prática do crime tipificado no artigo 302, § 1º, inciso III e § 3º combinado com artigo 298, inciso V (por quatro vezes, em concurso formal) em concurso material com o artigo 305, todos do Código de Trânsito Brasileiro, eis que em 13 de maio de 2023, por volta das 15h20min, na Rodovia BR-163, Km 580, nas proximidades da cidade de Nova Mutum, na direção de veículo automotor, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e agindo com imprudência, deu causa à morte de Analia Raiany Aparecida Ferreira dos Santos, Jaime Welter Giehl, Marisa Aparecida Marques e Mauri Marques Giehl, bem como deixou de prestar socorro imediato às vítimas, mesmo podendo fazê-lo sem risco pessoal. Ainda, se afastou do local do acidente, para fugir da responsabilidade penal que lhe pudesse ser atribuída.

Asseverou que o acusado teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva. Posteriormente, a defesa requereu a revogação da segregação cautelar, sendo que a autoridade judicial revogou a prisão preventiva, sob o fundamento de que os requisitos objetivos autorizadores da segregação cautelar não estariam mais preenchidos.

Desta forma, alegou que a decisão que revogou a prisão preventiva do acusado foi equivocada, uma vez que presentes os pressupostos e fundamentos da prisão cautelar daquele. Sustentou que o acusado
sequer teve a empatia de buscar algum socorro aos ofendidos, tendo se limitado a fugir do local – o que demonstra que desejava impedir a aplicação da lei penal contra si. Tais circunstâncias demonstram a gravidade concreta dos delitos atribuídos ao requerido, que dizimou uma família na véspera do dia das mães.

Asseverou que o
periculum libertatis
decorre da gravidade concreta do delito, do comportamento do requerido e da alta probabilidade de reiteração delitiva, pois o requerido já incorreu na prática do crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (Inquérito Policial – autos n. 1000078-77.2021.8.11.0092), sendo que naquela ocasião (16/01/2021), também, foi preso em flagrante.

Portanto, almeja a concessão de efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito, para suspender os efeitos da decisão da autoridade judicial que revogou a prisão preventiva do requerido
Roniel Lauro de Morais
, restabelecendo a sua prisão preventiva nos autos da ação penal n. 1002256-46.2023.8.11.0086 em trâmite perante ao Juiz da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum, expedindo-se imediatamente mandado de prisão (id. 172298657).

O pedido de efeito ativo não foi analisado.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou pela procedência do recurso (id. 174781169), sintetizando com a seguinte ementa:

“Sumário: Cautelar inominada.
Pleito ministerial
. Ação proposta com o objetivo de conferir efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto nos autos da ação penal n. 1002256-46.2023.8.11.0086 para que seja restabelecida a prisão preventiva do requerido até o provimento jurisdicional em segunda instância.
ACOLHIMENTO
. Demonstrada evidente teratologia. Risco de dano irreparável à persecução penal. Conservados os pressupostos da prisão preventiva do requerido. Necessidade de acautelamento da ordem pública e aplicação da lei penal. Periculosidade social. Recorrido recalcitrante na prática de delitos de trânsito. Gravidade concreta da conduta. Recorrido tentou se evadir do local do crime para se esquivar da responsabilização criminal. Provimento da cautelar inominada para conceder efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto nos autos da ação penal originária, restabelecendo-se a prisão preventiva do requerido. Parecer pela
PROCEDÊNCIA
do pleito ministerial.”

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

Como visto,
trata-se de medida cautelar inominada, com pedido liminar, deduzida pelo
Ministério Público
, visando conferir
efeito ativo
ao Recurso em Sentido Estrito, interposto nos autos da ação penal n. 1002256-46.2023.8.11.0086 em trâmite perante ao Juiz da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum, que revogou a prisão preventiva do acusado
Roniel Lauro de Morais
aplicando-lhe medidas cautelares diversas da prisão.

Em síntese, sustentou o requerente que foi proposta ação penal em desfavor de
Roniel Lauro de Morais
, pela prática do crime tipificado no artigo 302, § 1º, inciso III e § 3º combinado com artigo 298, inciso V (por quatro vezes, em concurso formal) em concurso material com o artigo 305, todos do Código de Trânsito Brasileiro, eis que em 13 de maio de 2023, por volta das 15h20min, na Rodovia BR-163, Km 580, nas proximidades da cidade de Nova Mutum, na direção de veículo automotor, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e agindo com imprudência, deu causa à morte de Analia Raiany Aparecida Ferreira dos Santos, Jaime Welter Giehl, Marisa Aparecida Marques e Mauri Marques Giehl, bem como deixou de prestar socorro imediato às vítimas, mesmo podendo fazê-lo sem risco pessoal. Ainda, se afastou do local do acidente, para fugir da responsabilidade penal que lhe pudesse ser atribuída.

Assim, como visto alhures, o requerente pretende a atribuição de efeito suspensivo ao
Recurso em Sentido Estrito, interposto nos autos da ação penal n. 1002256-46.2023.8.11.0086 em trâmite perante ao Juiz da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum, que revogou a prisão preventiva do acusado
Roniel Lauro de Morais
aplicando-lhe medidas cautelares diversas da prisão
, a fim de que seja expedido o mandado de prisão preventiva, até a apreciação definitiva do mencionado recurso.

In casu
, a prisão preventiva do requerido foi convertida em 14 de maio de 2023, em audiência de apresentação, nos seguintes termos:

“...
De pronto, no tocante ao pedido do MPE para reenquadramento da tipificação penal aplicada pela autoridade policial, sua análise seria adentrar já em fase processual futura não cabível ao presente momento, o que pode ser revisto pelo próprio parquet quando de eventual oferta de denúncia, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido posto.

Inicialmente, observa-se que a prisão do flagrado foi efetuada legalmente e nos termos do art. 302, I, do Código de Processo Penal.

Com efeito, não se constata qualquer irregularidade e/ou vícios formais ou materiais capazes de invalidar a peça flagrancial, razão pela qual HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.

Passo a análise da necessidade da custódia preventiva do ou da concessão da liberdade provisória ao flagrado.

Nesta toada, a atual redação dos artigos 310 a 313 do CPP assim dipõem:

...

Com efeito, analisando o auto, infere-se premente a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, eis que presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, bem como porque se revelam inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Nesta senda, da análise dos elementos informativos existentes nos autos em sede de cognição sumária, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

Neste contexto, evidenciam a materialidade delitiva: o boletim de ocorrência ID. 117666954; o teste de embriaguez ID. 117666955; além dos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão.

Ressumbra da declaração dos policiais que foram acionados pelo plantonista Amauri para atender a uma ocorrência com vítima fatal na rodovia BR 163 km 580 sentido Cuiabá para Nova Mutum e 06 km após a base da Rota Oeste, sendo que ao chegarem ao local fora constatado que de fato havia ocorrido um acidente com 04 vítimas fatais, ao passo que o senhor Roniel Lauro de Moraes, motorista do carro que teria causado o acidente, havia fugido do local. Em seguida, a equipe de investigação se deslocou em busca do flagrado, onde lograram êxito na localização do motorista que fora conduzido de volta ao local do acidente, sendo realizado teste do bafômetro, o qual fora positivo.

A título de ilustração, colaciono o que dispõe o Boletim de Ocorrência:

“ESTA EQUIPE DE INVESTIGADORES ELZA E ZENILDO FORAM ACIONADOS PELO PLANTONISTA PARA ATENDER A UMA OCORRÊNCIA COM VITIMA FATAL NA RODOVIA 163,KM 580 DE CUIABÁ PARA NOVA MUTUM E 6 KM APOS ROTA OESTE, QUE AO CHEGAR AO LOCAL DO ACIDENTE CONSTAMOS QUE TINHA OCORRIDO UM ACIDENTE COM 04 VITIMAS FATAIS OCUPANTES DO VEÍCULO HONDA CIVIC PLACA NPL9J16, QUE O MOTORISTA DO OUTRO VEÍCULO CARRETA MMI6F54, O SENHOR RONIEL LAURO DE MORAES, ESTE ENVOLVIDO E PROVAVEL CAUSADOR DO ACIDENTE TERIA FUGIDO DO LOCAL, NOS DESLOCAMOS NA RODOVIA EM SENTIDO NOVA MUTUM EM BUSCA DE ENCONTRA-LO, ONDE LOGRAMOS EXITO E O CONDUZIMOS DE VOLTA AO LOCAL DO ACIDENTE, REALIZADO TESTE DO BAFOMETRO PELA PRF NO SENHOR RONIEL, ONDE ACUSOU NO RESULTADO DO TESTE DO ETILOMETRO O VALOR DE 0,86MG, QUE ESTEVE PRESENTE NO LOCAL A POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL, A EQUIPE DA ROTA OESTE E EQUIPE DA PERÍCIA TECNICA POLITEC, QUE APÓS A REALIZAÇÃO DESTA NOS DESLOCAMOS PARA A DELEGACIA CONDUZINDO O SENHOR RONIEL.”

De outra feita, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se o autuado for posto em liberdade, isto em face da gravidade concreta da ação delituosa, conquanto tenha feito 04 vítimas fatais em acidente automobilístico estando sob efeito de bebida alcoólica, havendo, destarte, receio de perigo e existência concreta de fatos contemporâneos que justificam e tornam imperiosa a segregação cautelar.

Outrossim, em que pese o flagrado não seja reincidente, em consulta junto ao sistema PJE este juízo lograra êxito em localizar outro APF em desfavor do flagrado pelo crime de embriaguez ao volante, o que demonstra ser vezeiro da prática delitiva, com personalidade voltada para o crime, ainda que numa análise perfunctória cabível ao momento processual.

Conquanto tenha sido sustentado que o autuado possui domicílio certo e ocupação lícita, tais predicados não possuem o condão de, por si sós, impedirem a custódia cautelar, mormente quando presentes e devidamente indicados e fundamentados os pressupostos da prisão preventiva.

Ademais, não há que falar em eventual desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente, porquanto prenúncio que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade).

Corroborando com o encimado, o STJ já se decidiu:

...

Por fim, observa-se que estão presentes os requisitos de admissibilidade para a prisão preventiva, pois os delitos imputados ao autuado são punidos com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos, conforme previsto no art. 313, incisos I, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de RONIEL LAURO DE MORAES, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal...”
(id. 172298661, p. 157/159)

A defesa do acusado apresentou pedido de revogação da prisão preventiva. Aduziu que a segregação cautelar é medida extremamente drástica, devendo ser reservada para os casos excepcionais, e, ainda, alegou ausência de requisitos autorizadores para sua manutenção. Por fim, asseverou a existência de predicados pessoais favoráveis ao acusado, tais como ocupação lícita e residência fixa, pleiteando a fixação de medidas cautelares diversas a da prisão.

Tendo sido o Juiz da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum revogado a prisão preventiva, impondo medidas cautelares diversas da prisão, nos seguintes termos:

“
Compulsando detidamente os autos, e, apesar de reconhecer a gravidade concreta na conduta do investigado, tenho que os requisitos objetivos autorizadores da prisão preventiva não estão preenchidos.

Conquanto a opinio delicti pertença ao Ministério Público, e o juízo apenas deva se manifestar sobre a adequação típica da conduta por ocasião da sentença, é certo que, em determinados casos, essa análise é necessária em momento processual anterior, notadamente quando o juiz é instado a apreciar a aplicação ou continuidade de medidas cautelares que são legalmente vedadas para determinados crimes, como ocorre no caso em tela.

E, nessa análise, verifico que embora o Ministério Público tenha, por ocasião da audiência de custódia, requerido a conversão da prisão em flagrante em preventiva, aduzindo que o alto grau de embriaguez do agente poderia atrair a presença de dolo eventual à conduta, tenho que, ao menos pelo que consta nos autos até o momento, não há qualquer elemento mínimo de prova que aponte para o dolo eventual.

Isso porque, conquanto ainda houvesse controvérsias acadêmicas e jurisprudenciais quanto ao fato de a embriaguez do motorista ser suficiente para caracterizar o dolo eventual nos crimes de homicídio no trânsito, sendo que a jurisprudência majoritária já se firmava pela insuficiência, é certo que atualmente a embriaguez constitui circunstância qualificadora do crime de embriaguez ao volante, de modo que não há mais qualquer margem legal para que a embriaguez do agente, por si só, possa caracterizar o dolo eventual.

Destarte, para que se pudesse cogitar do dolo eventual, seria exigido que existissem outras condutas associadas, que demonstrassem que o investigado assumiu conscientemente o risco e aceitou a possibilidade do resultado, o que, ao menos até este momento, não verifico no caso em tela, de modo que, pelo que foi produzido até então, a conduta perpetrada pelo agente melhor se amolda àquela prevista pelo artigo 302,§3º do CTB.

Veja-se:

...

Por conseguinte, não resta configurado o requisito objetivo previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal para a segregação processual, que exige o cometimento de crime na modalidade dolosa. Confira-se a referida regra:

...

Logo, tendo em vista que não há previsão legal para a prisão preventiva nos delitos praticados na modalidade culposa, não é possível a manutenção de sua prisão pela prática desses fatos.

Nesse sentido:

...

Desta feita, a despeito da tragédia que envolve os fatos narrados e da reprovabilidade social do comportamento do requerente – quatro homicídios na direção de veículo automotor, em que o investigado, em tese, trafegava embriagado na rodovia federal, e fugiu da cena do crime, sem prestar auxílio às vítimas -, não está autorizada a prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do CPP, porquanto as ressalvas de situações excepcionais previstas na norma processual penal não são aplicáveis ao caso, ao menos pelo que foi produzido até o momento.

Outrossim, vale ressaltar que a regra é que o agente responda ao processo em liberdade, apenas desafiando a medida extrema e excepcional da prisão quando elementos concretos demonstrarem que, naquele caso, ela é a única capaz de assegurar a ordem pública, a instrução processual, ou a aplicação da lei penal, o que não me parece evidente no presente caso.

Veja-se:

...

Por todo o exposto, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA do investigado RONIEL LAURO DE MORAES, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares alternativas à prisão:

a) Juntar comprovante de endereço nos autos, no prazo de 10 (dez) dias;

b) Informar ao Juízo qualquer alteração de seu endereço;

c) Proibição de ausentar-se da Comarca onde reside por período superior a 30 (trinta) dias sem autorização do Juízo;

d) Comparecimento mensal em Juízo, entre os dias 01 e 10 de cada mês;

e) Proibição de dirigir veículo automotor e de exercer qualquer profissão nessa área (como motorista);

f) Suspensão da carteira nacional de habilitação, pelo tempo que perdurar o processo, devendo o DETRAN ser imediatamente oficiado acerca da decisão.

g) Entrega da CHN na Secretaria do Juízo, no prazo de 48 horas após a soltura;

h) Proibição de ingerir bebidas alcoólicas e frequentar bares, boates e congêneres.

Justifico que as medidas contidas nos itens e) a g) se fazem necessárias pois, além da gravidade concreta do delito, o increpado já foi preso em oportunidade anterior por crime de natureza semelhante (n. 1000037-13.2021.8.11.0092 – por embriaguez ao volante), ocasião em que lhe foram aplicadas outras medidas cautelares alternativas.

Assim, tenho que a medida de suspensão da CNH, enquanto perdurar o presente processo, servirá para resguardar a ordem pública, notadamente, para evitar a reiteração delitiva.

Nesse ínterim:

...

Nesse sentido, mesmo que a inabilitação para dirigir não impeça a reiteração criminosa, não há dúvida que a torna mais difícil, além de possuir efeito dissuasório, desestimulando a prática criminosa.

Expeça-se o respectivo alvará de soltura, devendo o investigado ser imediatamente colocado em liberdade, se por outro motivo estiver preso.

Consigne-se as advertências de praxe, inclusive que o descumprimento das medidas cautelares alternativas a da prisão, ora impostas, acarretará na decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 312, Parágrafo Único, do CPP...”
(id. 172298661, p. 268/274).

O
decisum
foi impugnado pelo Ministério Público, que aviou recurso em sentido estrito.

Não obstante os argumentos sustentados, não identifico plausibilidade do direito invocado, não obstante a tragédia ocorrida, a gravidade abstrata do delito (homicídio culposo na direção de veículo automotor de quatro pessoas da mesma família) e a suposta fuga, por si só não justificação a segregação cautelar.

Destaca-se que o acusado foi denunciado pela prática dos delitos descritos nos
artigos 302, § 1°, inciso III, e § 3º c/c artigo 298, inciso V (por quatro vezes, em concurso formal) em concurso material com o artigo 305, todos do Código de Trânsito Brasileiro.

No caso, o paciente é primário, tem endereço certo no município de Tapurah (Estrada Rural, 0, CEP 78573-000, Tapurah/MT – id. 172298661, p. 194).

Da mesma forma, afigura-se recomendável a aplicação cumulativa da medida cautelar de suspensão da permissão/habilitação para dirigir veículo automotor, a fim de preservar a ordem pública, nos termos do artigo 294 do Código de Trânsito Brasileiro, ao considerar o histórico de infrações no trânsito do paciente, tendo sido preso por embriagues na direção de veículo automotor (em 2021) (Inquérito policial n. 1000078-77.2021.8.1.0092), a evidenciar risco concreto de reiteração delitiva.

O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, nos delitos relacionados ao tráfego viário, as medidas cautelares alternativas à prisão,
“com igual idoneidade e suficiência, podem proteger o interesse em jogo, qual seja, evitar a prática de novo crime”
, sendo desnecessário manter o acusado preso (STJ, RHC 133503/RR – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 1º.2.2021).

Com efeito, a prisão preventiva se apresenta inadequada e desproporcional na hipótese em que a ação do agente não foi voltada para a prática do resultado lesivo (crimes de trânsito com possível dolo eventual), sobretudo quando não há indicação da sua periculosidade e a medida cautelar aplicada se mostrar suficiente para atingir a mesma finalidade da segregação (STJ, HC n. 463.011/SP – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 24.9.2018; HC n. 508.433/MG – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 23.9.2019).

Em caso análogo [homicídios na direção de veículo automotor], recentemente, o c. Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

“[...] É certo que a morte injusta de quatro pessoas, cuja memória merece todo o respeito, decorrente do acidente automobilístico provocado pelo paciente, constitui fato gravíssimo e irreversível, mas é justamente por isso que a conduta do agente provocador da tragédia está sendo apurada, e, futuramente, poderá haver a responsabilização penal.

Contudo, o resultado fatal de um crime não deve, por si só, justificar a prisão preventiva, haja vista que essa medida tem natureza cautelar, ou seja, deve ser demonstrada, por elementos concretos, a necessidade e a adequação de se manter preso o indiciado durante a apuração, e, pelo que se tem nos autos [...], não há nenhum risco de o paciente responder ao processo em liberdade. [...]”
(HC n. 74733/GO – Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF-1] – 30.5.2022)

Ao ponderar a gravidade dos crimes, a tipificação como dolo eventual, as condições pessoais e a suficiência da medida cautelar imposta, afigura-se injustificável a atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto pelo órgão ministerial de primeiro grau, bem como a constrição cautelar do requerido.

Diante do contexto delineado, a garantia da aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública pode ser preservada com a imposição de cautelares menos invasivas, que foram estabelecidas na origem.

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“MEDIDA CAUTELAR INOMINADA – HOMICÍDIOS E TENTATIVAS DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS [EMPREGO DE MEIO QUE RESULTOU PERIGO COMUM E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DOS OFENDIDOS], EM CONCURSO FORMAL, E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, EM CONCURSO MATERIAL – INDEFERIMENTO DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PRETENSÃO MINISTERIAL – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E CONSTRIÇÃO PROVISÓRIA – PREDICADOS PESSOAIS – SUSPENSÃO DA PERMISSÃO/HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – CRIMES DE TRÂNSITO – TIPIFICAÇÃO COMO DOLO EVENTUAL – ENTENDIMENTO DO STJ – PRISÃO PREVENTIVA INADEQUADA E DESPROPORCIONAL – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RSE E CONSTRIÇÃO CAUTELAR INJUSTIFICÁVEIS – JULGADO DO TJMT – MEDIDA CAUTELAR INOMINADA IMPROCEDENTE.

Nos delitos relacionados ao tráfego viário, as medidas cautelares alternativas à prisão, “com igual idoneidade e suficiência, podem proteger o interesse em jogo, qual seja, evitar a prática de novo crime”, sendo desnecessário manter o acusado preso (STJ, RHC 133503/RR).

A prisão preventiva se apresenta inadequada e desproporcional na hipótese em que a ação do agente não foi voltada para a prática do resultado lesivo [crimes de trânsito com possível dolo eventual], sobretudo quando não há indicação da sua periculosidade e a medida cautelar aplicada - suspensão da permissão/habilitação para dirigir veículo automotor - se mostrar suficiente para atingir a mesma finalidade da segregação (STJ, HC n. 463.011/SP; HC n. 508.433/MG).

“Embora a pretensão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que revogou a prisão preventiva do acusado não tenha previsão legal, seria possível a sua concessão, via ação cautelar, caso estivessem presentes os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora. Porém, não ficou demonstrada a necessidade de concessão da tutela de urgência requerida para reestabelecer a prisão cautelar do requerido.” (TJMT, Pet nº 1005090-28.2019.8.11.0000)”
(N.U 1009456-08.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 20/06/2022)

“Embora a pretensão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que revogou a prisão preventiva do acusado não tenha previsão legal, seria possível a sua concessão, via ação cautelar, caso estivessem presentes os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora. Porém, não ficou demonstrada a necessidade de concessão da tutela de urgência requerida para reestabelecer a prisão cautelar do requerido.”
(Pet nº 1005090-28.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 5.6.2019)

Nessa ordem de ideias, não há falar em concessão do efeito ativo ao recurso em sentido estrito interposto pela Promotoria de Justiça Criminal de Nortelândia, por não visualizar de modo insofismável a plausibilidade do direito substancial invocado, tampouco a existência de dano irreparável ou de difícil reparação.

Calha salientar, ainda, que não se justifica a concessão do efeito almejado apenas diante da possível demora da análise do recuso em sentido estrito aviado perante o órgão revisor, pois, se assim o fosse, o efeito suspensivo da decisão ou ativo do recurso deveria ser regra, e não exceção.

De mais a mais, não cabe, aqui, incursionar nos fundamentos aduzidos pelo juízo de origem para “revogar” ou substituir o regime de cumprimento de pena do requerido, sob pena de esvaziar o conteúdo ou a pretensão contida no recurso interposto.

Por todo exposto e em dissonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
à presente ação cautelar, mantendo-se inalterada a decisão de primeiro grau proferida nos autos da ação penal n. 1002256-46.2023.8.11.0086 em trâmite perante ao Juiz da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023